Tribunal: TJDFT
Processo: 0009112-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009112-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54608331, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID: 56231209). Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a execução julgada extinta em relação aos substituídos GERALDO FRANCISCO DE CASTRO, GEOVANI BESERRA DE LIRA, GENILDA FERREIRA LIMA, GEOVANY SILVA BARROS, GENIZIO CORDEIRO FILHO, GENIRA IRIS FORMIGA DE OLIVEIRA, GABRIEL ANGELO DE BARROS e FRANCISCO PEREIRA FRANCA (ID: 11113195 e 17655076). As servidoras GENI ALVES DA SILVA e GENI RODRIGUES DO NASCIMENTO foram excluídas do feito (ID: 11113195 e 11113193). Pois bem. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas.” Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador